Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-83.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002117-83.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT JOSE SILVA MEDEIROS - CPF: 053.674.581-14 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), EDILAN LOPES DA SILVA - CPF: 062.360.671-20 (APELANTE), ERIK FABRICIO VIANA DA SILVA - CPF: 061.132.943-31 (APELANTE), MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA DA SILVA SANTANA - CPF: 066.829.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVANI DA SILVA - CPF: 027.066.201-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERVAL PAULINO DOS SANTOS - CPF: 078.561.781-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROQUE SILVA CHAVES - CPF: 029.910.781-70 (VÍTIMA), MARGARET SANTANA DA SILVA - CPF: 206.680.581-53 (VÍTIMA), SELMA SANTANA MAZINI - CPF: 000.782.841-12 (VÍTIMA), ROSANGELA BRAZ DA SILVA - CPF: 029.873.601-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AFASTADA A AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas
pelos
réus
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I), em concurso formal (art. 70, caput, CP)
. Uma das corrés não recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade
processual
por ausência de intimação pessoal do defensor
acerca da sentença
;
(
ii
) estabelecer se há prova suficiente para manter a condenação d
o quarto corréu
; (
iii
) avaliar o cabimento da desclassificação do crime para furto; (
iv
) examinar o afastamento de agravantes e majorantes aplicadas; (v) reconhecer a participação de menor importância d
o primeiro corréu
; (vi) aplicar a atenuante da menoridade relativa a
o terceiro corréu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação pessoal do defensor
d
o quarto corréu
, quanto aos termos da sentença,

n
ão gera nulidade, pois houve
interposição te
mpestiva de recurso por novo advogado, sem prejuízo à defesa, conforme o art. 563 do CPP e jurisprudência do TJMT.

4. A autoria e materialidade do
crime de
roubo restam comprovadas por confissões, provas documentais, reconhecimento em imagens de câmeras
de segurança
, depoimentos d
as
vítimas e relatório de investigação que indicam
o primeiro e o quarto corréus
como principais articuladores
do crime
.

5. Inviável a desclassificação
do roubo
para

furto, pois o crime foi praticado com
emprego de
grave ameaça e violência, mediante uso de armas, e com restrição de liberdade
das vítimas
, conforme
os testemunhos
prestados
na fase policial e em juízo
.

6. Afastada a agravante do art. 61, II, "h", do CP (crime contra idoso), pois a vítima idosa não estava presente durante o crime e não sofreu ameaça
ou violência
direta, conforme precedentes do STJ.

7. Manteve-se a agravante do art. 62, I, do CP em relação a
o quarto corréu
, dada sua função de liderança e organização da empreitada criminosa, comprovada por provas testemunhais e registros telefônicos.

8. Correta a aplicação da majorante do art. 157, § 2o, V (restrição de liberdade), já que as vítimas foram amarradas e mantidas presas por tempo juridicamente relevante (25 a 30 minutos), além da subtração dos bens.

9. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A do CP é válida, pois se referem a aspectos distintos e autônomos da conduta criminosa, conforme entendimento do STJ e TJMT.

10. Correta a incidência do concurso formal (art. 70, CP), pois os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, ainda que da mesma família e no mesmo local, conforme jurisprudência do STJ.

11. Rejeitado o pedido de reconhecimento da participação de menor importância d
o primeiro corréu
, pois sua atuação foi relevante para o sucesso da empreitada, incluindo aluguel de veículo, vigilância e auxílio na busca dos bens.

12. Acolhido o pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) em favor d
o terceiro corréu
, que contava com 20 anos, 11 meses e 8 dias à época dos fatos.

13. As penas dos corréus foram redimensionadas para refletir o afastamento da agravante do art. 61, II, "h",
do CP
e, no caso d
o terceiro corréu
, também a incidência da atenuante da menoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A
interposição de apelação de forma tempestiva, sem ocasionar prejuízo
s
à defesa, não enseja nulidade, ainda
mais quando
o réu
constitu
iu
novo advogado no curso do prazo recursal.

2. A presença de provas robustas e convergentes
, quanto à autoria e materialidade,
permite a condenação por roubo majorado.

3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal exige que a ameaça ou violência seja dirigida diretamente à vítima idosa. Estando
esta
ausente do local dos fatos, é incabível a incidência da referida circunstância agravante.

4. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada ao réu
que contava
com menos de 21 anos na data do fato.

5. É válida a cumulação das causas de aumento do art. 157, §§ 2o e 2o-A do CP, quando relacionadas a aspectos distintos do crime.

6. Não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, §1o; 61, I e II, "h"; 62, I; 65, I e III, "d"; 68, parágrafo único; 70; 157, §§ 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I; CPP,
arts
. 563, 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 711.514/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 14.09.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.08.2024; TJMT,
Ap
1001567-83.2023.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09.04.2025; TJMT,
Ap
1016929-97.2022.8.11.0015, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelaç
ões

crimina
is

interpostas

por

Robert José Silva Medeiros,
Marciliano
Ferreira Lima, Erik Fabricio Viana
d
a Silva

e

Edilan
Lopes
d
a Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara da Comarca de Juína
/MT
,
que
os
condenou
pela prática dos crimes

de roubo majorado tipificado no art. 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade), VII (uso de arma branca) e §2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), todos do Código Penal, praticado
s
em concurso formal (art. 70 do CP)
,
contra três vítimas distintas
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu
denúncia

em 14 de julho de 2023
(ID. 268485268)
contra
Robert José da Silva Medeiros,
Edilan
Lopes da Silva e Erik Fabricio Viana da Silva
.

O petitório

foi recebid
o
em 19 de julho 2023 (ID. 268485275)
, os réus
foram
regularmente citados (ID. 268485287/ 268485295)
e

apresentaram
resposta às acusações (ID. 268485320/ 268485323).

No dia
24 de outubro de 2023 f
oram incluídos
nos autos

Rosangela Braz da Silva e
Marciliano
Ferreira Lima

(ID. 268485402
)
que
respondiam
acusações
pelo mesmo crime
em
processo
apartado
sob
n.o

1002444-28.2023.8.11.0025.

Foram realizadas
3

audiência
s
de instrução e julgamento
para apuração
dos fatos narrados nas denúncias
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
:
a
1a
em
10 de janeiro de 2024 (ID. 268485527); a
2a
em
31 de janeiro de 2024 (ID. 268485567
)
;
e
a
3a
em 1 d
e março de 2024 (ID. 268485588), momento em que o juízo
o quo
encerrou a instrução criminal.

O Ministério Público
do Estado
de Mato Grosso
e as defesas apresentaram
memoriais finais
(ID.
268485602
/ 268485595/ 268485600/ 268485626
)

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal, determinou a unificação dos processos que tramitavam separadamente sob os
nos
1002117-83.2023.8.11.0025 e 1002444-28.2023.8.11.0025, e condenou os cinco réus nos termos da denúncia (ID 268485627), fixando as seguintes reprimendas: i)
Marciliano
Ferreira Lima
: 17 anos e 6 meses de reclusão e
o pagamento de
42 dias-multa, em regime inicial fechado;
ii
)
Robert José da Silva Medeiros
: 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de
30 dias-multa, em regime inicial fechado;
iii
)
Edilan
Lopes da Silva
: 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de
30 dias-multa, em regime inicial fechado;
iv
)
Erik Fabricio Viana da Silva
: 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de
30 dias-multa, em regime inicial fechado; v)
Rosângela Brás da Silva
:
7
anos, 9 meses e
1
0 dias de reclusão
e o pagamento de
1
6
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Todos foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e VII (uso de arma branca), e § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), do Código Penal.

Os réus Robert,
Marciliano
, Erik e
Edilan
interpuseram recurso de apelação (ID
.
268485655/268485636/279290377), ao passo que Rosângela teve o prazo recursal transcorrido
in albis
.

No recurso de
Marciliano
Ferreira Lima
, a defesa alegou, em preliminar, a nulidade processual em razão da ausência de intimação do advogado constituído
quanto aos termos da sentença
, além de apontar a existência de justa causa para a suposta intempestividade
do recurso interposto
. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente: a) a desclassificação do delito para furto simples; b) o afastamento
das majorantes aplicadas; c) a exclusão da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal; d) a não incidência do concurso formal; e) a inaplicabilidade da causa de aumento relativa à condição de vítima idosa; e f) a readequação da dosimetria da pena.

Já os recorrentes
Edilan
Lopes da Silva
e
Erik Fabricio Viana da Silva
, representados pela Defensoria Pública, sustentaram a ausência de requisitos para a incidência da majorante relativa à restrição de liberdade, sob o argumento de que a privação da liberdade das vítimas ocorreu apenas durante a execução do crime e por tempo exíguo, inferior a trinta minutos. Alegaram, ainda, a impossibilidade de cumulação das causas de aumento de pena. No caso específico de

Erik
,
postulou-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por sua vez,
Robert José da Silva Medeiros
requereu o reconhecimento da participação de menor importância, com base no art. 29, § 1o, do Código Penal, ressaltando que sua atuação
se restringiu
à condução do veículo e à vigilância do local, sem participação direta na subtração dos bens ou na submissão das vítimas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos (ID
.
281740852/268485684), pugnando pelo desprovimento dos apelos. Em relação à preliminar de nulidade arguida por
Marciliano
, defendeu que, embora a defesa não tenha sido formalmente intimada, apresentou tempestivamente as razões recursais, inexistindo, assim, qualquer prejuízo ou vício a ser sanado.

No mérito, sustentou a suficiência e robustez do conjunto probatório quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados, destacando a coerência entre os depoimentos testemunhais, os elementos apreendidos e as confissões prestadas em juízo, que corroboram a narrativa exposta na denúncia. Ressaltou, ainda, que a restrição da liberdade das vítimas restou comprovada, tendo sido estas amarradas e vendadas por tempo suficiente a justificar a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Ademais, o
Parquet
refutou a tese de impossibilidade de cumulação das majorantes, enfatizando a existência de entendimento jurisprudencial consolidado acerca da compatibilidade entre as circunstâncias qualificadoras do concurso de agentes, do emprego de arma branca, do uso de arma de fogo e da restrição de liberdade.

Por fim, requereu a manutenção integral da sentença condenatória, por estar devidamente fundamentada e amparada em provas suficientes à condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo desprovimento dos recursos
(ID. 287466884)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante o instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

VOTO

(PRELIMINAR
– NULIDADE PELA

AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEFENSOR DO RÉU
)

Colenda
Câmara:

A defesa técnica do apelante
Marciliano
Ferreira Lima
requer a declaração de
nulidade

e a reabertura do prazo recursal
,
em razão da ausência de intimação pessoal do
seu representante processual
, quanto aos termos da sentença,
para interpor recurso, o que, ao seu ver,
configurou
cerceamento de defesa

(ID. 268485655)
.

No caso em análise, a defesa do réu
,

habilitada
à época
,

foi intimada
da sentença por meio do Diário da Justiça Eletrônico
,
em 27 de agosto de 2024
(ID. 167091609 – processo n.o 1002444-28.2023.8.11.0025), entretanto, se manteve inerte.

Desse modo, o
réu recebeu
intimação pessoal
com
inteiro teor da sentença
,

em 9 de setembro de 2024
,
para providências
e

manifestou desejo expresso em recorrer da decisão
(ID. 268485652).

Voluntariamente
,
o

condenado
nomeou
novo patrono
,
em 24 de outubro de 2024 (ID. 173624135 – processo n.o 1002444-28.2023.8.11.0025).

O

advogado particular que recebeu poderes para representá-lo nos autos
,
por meio de
substabelecimento,
protocolou
as
razões
recursais

de
Marciliano
Ferreira Lima
,

em
25 de outubro de 2024 (ID. 268485655)
.

Destaca-se que
,
n
o âmbito do processo penal, a decretação de nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo, conforme dispõe expressamente o art. 563 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Da análise
dos autos
n
ão
se verifica qualquer prejuízo concreto ao réu, pois sua defesa foi devidamente apresentada, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, s
egue posicionamento
des
t
e
E. Tribunal de Justiça:

[...] 5. A nulidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso destes autos, não há comprovação de prejuízo que comprometa o contraditório e a ampla defesa do apelante. (N.U 1000639-39.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025);

[...] 2. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual. (N.U 1019843-53.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025).

Dessa forma, tendo a defesa do réu
Marciliano
Ferreira Lima

sido regularmente intimada por meio do Diário da Justiça Eletrônico e permanecido inerte e, posteriormente, tendo o réu sido pessoalmente intimado, ocasião em que constituiu novo patrono, o qual apresentou tempestivamente suas razões recursais, não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento de intimação que justificasse a nulidade do ato e, consequentemente, a reabertura do prazo recursal, tampouco prejuízo ao réu, sobretudo porque houve, de fato, a interposição de recurso contra a sentença
, ora em julgamento
.

Rejeito, portanto, o pleito de nulidade
arguida pela defesa de
Marciliano
Ferreira Lima
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Consta dos autos que
,

n
o dia 18 de junho de 2023, na cidade de Juína/MT, os réus Robert José da Silva Medeiros,
Edilan
Lopes da Silva, Erik Fabricio Viana da Silva,
Marciliano
Ferreira Lima e Rosangela Brás da Silva
praticaram crime de
roubo majorado.

A ação criminosa foi executada em concurso de pes
soas, com uso de arma de fogo,
arma branca e envolveu a restrição da liberdade das vítimas
, sendo o fato assim narrado na denúncia,
in
verbis

(ID. 268485268)
:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 18/06/2023, por volta das 10h47min, na residência localizada na Avenida Holmes
Iores
, no 627-N, Bairro Módulo 01, na cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados ROBERT JOSÉ DA SILVA MEDEIROS, EDILAN LOPES DA SILVA e ERIK FABRICIO VIANA DA SILVA, conscientes e dolosamente, subtraíram para eles coisas alheias móveis, mediante grave ameaça exercida com armas branca e de fogo, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade, consistente em um veículo Toyota Corolla e joias avaliadas em aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), pertencentes à vítima Margaret Santana da Silva.

Conforme restou apurado, na data dos fatos os denunciados ERIK
e EDILAN invadiram a residência de Margaret portando um facão e um revólver calibre 38, abordaram o filho dela Diego Roque Silva Chaves e a esposa dele Selma Santana
Curzel
na área externa da casa, e anunciaram que se tratava de um roubo. A vítima Margaret estava em viagem no momento dos fatos.

Imediatamente ERIK e EDILAN adentraram na residência, vendaram e amarraram Diego e Selma e reviravam a casa em busca das "joias da Margaret", deixando transparecer que sabiam que no local havia grande quantidade de joias. Consta que posteriormente a rendição das vítimas o denunciado ROBERT adentrou no local e auxiliou na busca das joias.

Extrai-se que a todo momento os denunciados ameaçavam Diego e Selma, dizendo que cortariam suas pernas e braços, que matariam eles caso não revelassem o local em que as joias estavam guardadas. Alguns minutos após amedrontar e restringir a liberdade das vítimas os denunciados encontraram os objetos preciosos que procuravam, ocasião em que subtraíram o veículo Corolla de Margaret e empreenderam fuga. O veículo foi abandonado pelos denunciados pouco tempo depois do delito.

Consta que posteriormente a Polícia Civil foi informada do delito, momento em que empreendeu diligências na tentativa de localizar os suspeitos e identificou, após análise das câmeras de segurança próximas ao local, que um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, placa QCO-3062, tinha sido utilizado pelos criminosos.

Continuando as diligências investigativas e de posse da placa do veículo utilizado no cometimento do crime, foi realizada uma consulta no banco de dados disponível, ocasião em a Polícia identificou que o automóvel tinha sido alugado pelo denunciado ROBERT na cidade de Cuiabá.

Identificado o locador do veículo, a Polícia realizou pesquisas nas redes sociais e encontrou uma fotografia de ROBERT e, mediante comparação com as imagens das câmeras de segurança das proximidades do local do roubo, constatou que ele era um dos autores do delito.

Em seguida, ROBERT foi preso pela Polícia Civil na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo que ao ser interrogado sobre os fatos confirmou que praticou o roubo junto aos comparsas ERIK (residente em Nova Mutum) e de EDILAN (residente em Alta Floresta).

Identificados os demais autores e o endereço da residência deles, a Polícia obteve êxito em efetuar a prisão de EDILAN, ocasião em que ele também confirmou a autoria do delito. Até o momento o denunciado ERIK FABRICIO não foi localizado pela Polícia.

O crime foi tipificado nos termos do art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade das vítimas), VII (emprego de arma branca), e § 2o-A,
inciso
I (emprego de arma de fogo)
e
o
art. 70,
caput
, CP (concurso formal)
do Código Pen
al
.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a denúncia
,
condenou
os
réus

e procedeu à individualização da
s
pena
s
,
conforme cito:

a)Robert José da Silva Medeiros foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, em regime fechado. O réu teve reconhecida a confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), a qual foi compensada com a agravante do crime cometido contra idoso (art. 61, II, “h”, CP). Também foi reconhecida a agravante
referente ao fato de
ter organizado e dirigido a conduta dos demais (art. 62, I, CP), além da aplicação do concurso formal (art. 70, caput, CP).

b)
Marciliano
Ferreira Lima foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 42 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu teve reconhecidas as agravantes d
a
reincidência (art. 61, I, CP), crime contra idoso (art. 61, II, “h”, CP), direção da empreitada criminosa (art. 62, I, CP) e concurso formal (art. 70, caput, CP).

c)

Erik Fabricio Viana da Silva foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado. O juízo reconheceu a confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), compensada com a agravante do crime cometido contra idoso (art. 61, II, “h”, CP),
e
reconheceu a reincidência (art. 61, I, CP), além do concurso formal (art. 70, caput, CP).

d)
Edilan
Lopes da Silva foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado. O juízo
a quo
reconheceu a confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), compensada com a agravante do crime cometido contra idoso (art. 61, II, “h”, CP), bem como a reincidência múltipla (art. 61, I, CP) e a aplicação do concurso formal (art. 70, caput, CP).

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

I – DAS TESES EXCLUSIVAS DO RÉU MARCILIANO FERREIRA LIMA

insurgiu-se o réu
Marciliano
Ferreira Lima contra a sentença por meio dos seguintes pedidos: absolvição pela prática do crime de roubo, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de roubo para furto simples, afastamento da agravante pela organização e direção do crime e afastamento da agravante pelo crime cometido contra idoso (ID. 268485655).

a) Do pedido de absolvição pela prática do crime de roubo

A defesa de
Marciliano
invocou o princípio do
in dubio pro reo
e
requereu a absolvição do apelante
, sustentando que sua condenação se deu com base em um conjunto probatório frágil e contraditório, composto majoritariamente por declarações conflitantes prestadas por corréus e testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade
delitiva
foi corroborada
por meio da
s investigações
realizadas também
nos autos n.o 1002444-28.2023.8.11.0025
, notadamente

pelos
seguintes
documentos: Boletim de Ocorrência (ID. 268486292), Termo de Entrega de Bens (ID.
268484787
, 268486289 e 268486288
),
Termo de
Vida Pregressa e Interrogatório (ID. 125172706), Termo de Exibição e Apreensão (ID.
268484796
), Relatório de Investigação (ID.
268485372, 268486274 e 268486273
) e Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID.
268485368
)
.

Consta nos autos, conforme o Relatório de Investigação no 2023.13.64004 (ID. 268485371), que os corréus Robert José Silva Medeiros e
Marciliano
Ferreira Lima trocaram aproximadamente 204 ligações entre os dias 16 de junho de 2023 e 26 de junho de 2023, período imediatamente anterior e posterior à data dos fatos criminosos. O referido relatório concluiu que ambos figuraram como os principais articuladores da empreitada criminosa, conforme se depreende do seguinte trecho:

[...]
Os indícios são
contundentes
de que Robert José e
Marciliano
são os "cabeças" a execução delitiva, e foi Robert Jose a pessoa que repassou as informações do roubo, advindas de
Marciliano
, aos demais comparsas (
Edilan
e Erik Fabricio).

Em juízo, o corréu Robert José Silva Medeiros afirmou que o crime foi planejado por
Marciliano
, conforme se depreende de seu depoimento (ID. 268485569):

Robert:
Eu conhecia o
Marc
iliano
como Gustavo. Por eu trabalhar de Uber, eu
conheci ele
e comecei a fazer corridas particulares
pra
ele. E os aplicativos foram ficando...

Não estavam mais rendendo.

Indagador:
E quem que é esse que o senhor falou que conhecia?

Robert:
O Gustavo. Eu o conheci como Gustavo. O
Marc
iliano
.

Indagador:
O
Marciliano
Ferreira Lima?

Robert:
Sim, senhor.

Indagador:
Casado com a Rosângela?

Robert:
Sim, senhor.

Indagador:
Tá
, e aí?

Robert:
Eu comecei a fazer convidas particulares
pra
eles. Numa dessas, eu expliquei a minha situação
pra
ele, dizendo que eu estava passando por dificuldades, porque o aluguel do carro estava caro e as coisas estavam ficando difíceis
pra
mim e tinha contas a pagar.
Ele me fez uma proposta de, supostamente, era só um furto, né? Ele iria me pagar 25 mil reais.

Eu teria que me deslocar até a Alta Floresta, para buscar o... Perdão, eu tinha que buscar até Nova Mutum, para buscar o Érik Fabrício, e depois ir até a Alta Floresta, buscar o
Edilan
, e irmos até Juína. Eu entrei em contato com o Érik, perguntando o endereço dele,
Fui
até Nova Mutum, busquei ele, a gente se deslocou até a Alta Floresta. [...]

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que provas documentais e testemunhais, tais como Boletins de Ocorrência, laudos periciais, relatórios de diligência e depoimentos de policiais, vítimas e testemunhas que convergem
entre si
são suficientes para
a
condenação.
Cito
o seguinte
julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO QUALIFICADO. DISPARO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCÊNDIO. DANO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. [...]
3.

A autoria e a materialidade dos crimes restam demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo boletins de ocorrência, laudos periciais, relatórios de diligência e depoimentos de policiais, vítimas e testemunhas que convergem quanto à participação do apelante na organização criminosa e nos delitos conexos. 4. A negativa de autoria do apelante não encontra respaldo probatório e é contrariada por seu próprio interrogatório, que admite participação na tentativa de arrombamento do cofre da empresa
Brinks
com uso de lança térmica.
[...]. 2. A autoria mediata ou indireta em crimes praticados em coautoria com divisão de tarefas autoriza a responsabilização penal de todos os envolvidos, ainda que não executem diretamente as condutas típicas. 3. A negativa de autoria desacompanhada de provas aptas a infirmar o conjunto probatório coligido é insuficiente para ensejar absolvição. [...] (N.U 1001567-83.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025)

Dessa forma, embora o corréu
Marciliano
tenha negado, em juízo (ID. 268486275), a prática delitiva, observa-se que tal negativa mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Destaca-se, especialmente, o Relatório de Investigação Policial no 2023.13.64004, o qual indica que ele e o corréu confesso Robert mantiveram contato frequente tanto no período imediatamente anterior quanto no imediatamente posterior ao roubo.

Soma-se a isso o fato de o próprio corréu Robert haver afirmado, em juízo, que
Marciliano
atuou em conluio com ele e com os demais corréus na execução do crime.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo de absolvição do corréu
Marciliano
Ferreira Lima, fundado na alegada ausência de provas.

b) Do pedido pela
desclassificação do crime de roubo para furto simples

Sobre o pedido subsidiário para desclassificação do crime de roubo para furto simples, as vítimas relataram que foram surpreendidas e dominadas por indivíduos armados, submetidas à restrição de liberdade mediante grave ameaça, tendo seus bens subtraídos
, de modo que
tal pleito não merece acolhimento.

Em situação análoga, a Terceira Câmara Criminal Tribunal de Justiça de Mato Grosso
assim
se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, INC. VII C/C ART. 61, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA – 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto e exigência de entrega de bens e dinheiro, tudo isso enquanto empunhava uma arma branca.

2. A teor da teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, para a configuração do crime patrimonial na sua forma consumada, basta que a vítima seja despojada dos seus bens, ainda que momentaneamente, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo agente delitivo, razão pela qual é imperativa a manutenção da modalidade consumada no caso concreto.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1000104-60.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que a conduta dos acusados foi perpetrada mediante o emprego de violência e grave ameaça
contra a
s vítimas
Diego Roque Silva Chaves e Selma Santana Mazini,
as quais foram amarradas no interior de sua residência e constantemente coagidas a revelar a localização das joias (
ID.
268485568
).

Diante desse contexto, mostra-se incabível a desclassificação do crime de roubo (art. 157 do Código Penal) para o crime de furto (art. 155 do Código Penal), uma vez que a conduta dos réus se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal,
o qual
tipifica
como crime de roubo a subtração de patrimônio das vítimas, mediante o emprego de grave ameaça ou violência, tal como ocorreu no presente caso.

Rejeito, portanto, o pleito de desclassificação do crime tipificado no art. 157 do Código Penal para aquele previsto no art. 155 do mesmo diploma legal.

c) Do pedido pelo afastamento da agravante pela organização e direção do crime

Na sentença, o ilustre Magistrado reconheceu a agravante artigo 62, inc. I, do CP considerando que o
réu
Marciliano
Ferreira Lima
organizou e dirigiu as atividades dos demais agentes. No que se refere ao requerimento de afastamento da referida agravante
,
verifica-se que a pretensão defensiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A análise das provas orais, colhidas sob crivo do contraditório e da ampla defesa (ID. 268485590/ 268485586/ 268485570/ 268485569/ 268485568/ 268485525) demonstra que o apelante
Marciliano
Ferreira Lima desempenhou um papel central na idealização e na orquestração do delito.

Conforme relatos do corréu Robert,
prestados
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi
Marciliano
quem articulou a proposta para o cometimento do crime e quem disponibilizou as informações cruciais para a execução, como fotografias e áudios da vítima com a localização dos bens a serem subtraídos. As narrativas harmônicas e coesas comprovam, ainda, que
Marciliano
foi o responsável por efetuar o pagamento aos demais envolvidos.

As Câmaras Isoladas Criminais deste E. Tribunal
possuem jurisprudência no sentido de que
, demonstrado que o réu promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRIMEIRO APELANTE – NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PROVA E ABSOLVIÇÃO – SEGUNDO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ROUBO, ATENUANTE DA CONFISSÃO E “ATUAÇÃO DE MAIOR IMPORTÂNCIA” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE “PREVISTA NO ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL” – PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR – VALIDADE RECONHECIDA NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - COMPARTILHAMENTO DE PROVA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJDFT E TJMT – REJEITADA - MÉRITO – CONFISSÃO JUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS – PROVA EMPRESTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ARESTOS DO TJSC E TJRS – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA DA PENA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ARESTO DO TJMT –
AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP [PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DOS DEMAIS AGENTES] – CARACTERIZAÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Demonstrado que o apelante “promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal” (TJMT,
Ap
no 1000272-64.2022.8.11.0085).
A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que
esteja
desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG). Recursos desprovidos. (N.U 1001032-13.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2024, publicado no DJE 16/0publicado atuação de
Marciliano
, ao coordenar a obtenção de informações sobre o alvo e ao gerenciar o aspecto financeiro da empreitada, denota uma clara função de liderança no crime de roubo, elementos previstos na agravante em comento. Embora a defesa aponte inconsistências nos depoimentos dos corréus, as declarações do corréu Robert, corroboradas pelo contexto dos fatos, revela uma conduta que transcende a mera participação passiva ou secundária.

Pel
a análise do
conjunto probatório contante dos autos,
pois, resta
evidenciada a posição de
Marciliano
como um dos mentores e articuladores do roubo, de modo que é imprescindível a manutenção da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

Diante desse cenário, rejeito a tese defensiva.

d) Do pedido para afastamento da agravante pelo crime cometido contra idoso

Sobre o pedido para afastamento da agravante pelo fato de o crime ter sido praticado contra idoso (art. 61, II, “h”, CP), restou comprovado nos autos que uma das vítimas, Margareth, contava com 62 anos de idade na data dos fatos.
A
defesa de
Marciliano
argument
a
que o patrimônio da vítima foi subtraído
sem que ela estivesse em casa
e que sua ausência afastaria a justificativa
para incidência desta
agravante.

Tal pleito merece acolhimento.

A denúncia narra que o roubo foi cometido mediante grave ameaça, exercida com o emprego de armas branca e de fogo, bem como com a restrição da liberdade das vítimas Diego Roque Silva Chaves e Selma Santana Mazini. Contudo, estas são, respectivamente, filho e nora da vítima Margaret Santana da Silva, a qual, embora possua idade superior a 60 anos, não se encontrava presente no local da ação delituosa.

Diante disso, afasta-se a incidência da circunstância agravante relativa à condição de pessoa idosa, tendo em vista a ausência de contato direto entre os agentes e a mencionada vítima, o que também descaracteriza o emprego de grave ameaça ou violência contra ela, requisitos inerentes ao tipo penal previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ausente o contato direto entre os assaltantes e a vítima com idade superior a 60 anos, não se configura a hipótese de aplicação da circunstância agravante. Tal posicionamento encontra respaldo no seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO.
MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO.
VIOLAÇÃO DA FECHADURA E DO PAINEL DOS PRÓPRIOS VEÍCULOS FURTADOS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO
PENAL.
AFASTAMENTO. NÃO DEMONSTRADO QUE O AGENTE
VALEU-SE
DA CONDIÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. PENAS
REDIMENSIONADAS .
PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
3. Embora a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal seja de ordem objetiva, sua incidência reclama a demonstração de que o agente
valeu-se
, ainda que minimamente, da condição de maior vulnerabilidade da Vítima para executar o delito.

No caso, é incontroverso que os veículos subtraídos
encontravam-se
estacionados em via pública e que nem mesmo houve contato entre os autores dos delitos e as Vítimas, razão pela qual é imperioso o afastamento da agravante em comento
. 4. Mérito da manifestação da Procuradoria-Geral da República acolhido. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus, todavia, concedida, de ofício, para afastar a qualificadora insculpida no
art
. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal e a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do mesmo diploma legal, redimensionando-se as penas aplicadas aos Pacientes. (STJ - HC: 711514 SP 2021/0393658-5, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2022).

Dessa forma, diante da ausência da vítima com idade superior a 60 anos no local da prática delitiva, é cabível o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal,
ainda que parte do patrimônio desta tenha sido subtraído,
estendendo-se tal exclusão aos demais corréus, uma vez que todos tiveram suas penas majoradas com fundamento na referida agravante.

Acolho, portanto, o pleito defensivo formulado em favor do réu
Marciliano
Ferreira Lima
.

I
I –
DAS TESES DEFENSIVAS EM COMUM A TODOS OS APELANTES (
Robert José da Silva
Medeiros
,
Marciliano
Ferreira
Lima
,Erik
Fabricio Viana da Silva

e

Edilan
Lopes da Silva
)

a) Do pedido pelo afastamento da majorante de restrição de liberdade

Sobre o pedido de
afastamento da majorante d
a
restrição da liberdade
das vítimas (art. 157, §2o, V, CP), a
sentença foi expressa ao reconhecer que a restrição da liberdade
das vítimas se deu de forma significativa e juridicamente relevante, por período estimado de 25 a 30 minutos.

As vítimas foram amarradas dentro de sua própria residência e impedidas de acionar socorro, sendo ameaçadas com arma apontada diretamente à
s suas
cabeça
s
.
Essa conduta evidencia que o crime extrapolou o lapso temporal necessário à sua consumação, mostrando uma ação mais complexa e lesiva, voltada não apenas à subtração patrimonial, mas também à contenção das vítimas de forma prolongada, criando um risco maior à sua integridade física e psicológica.

Os réus Erik e
Edilan
confirmaram que deixaram as
vítimas
presas no quarto, corroborando os depoimentos
colhidos durante a instrução
.

Ficou comprovado que
as vítimas
Diego e Selma tiveram suas liberdades restringidas durante a execução do crime e

ambos relataram que, após a entrada dos acusados na residência, tiveram braços e pernas amarrados e foram confinados em um dos quartos por um período estimado entre 25 e 30 minutos.

A vítima Selma testemunhou
,
em audiência de instrução e julgamento
,
ter sofrido inchaço nos braços em razão da quantidade excessiva de fitas e faixas utilizadas para amarrá-la. As vítimas narraram que os acusados deixaram o local apenas após localizarem e subtraírem as joias, mantendo-as presas até a fuga.

Verifica-se, assim, que a privação da liberdade
excedeu
o tempo necessário para a subtração dos bens, servindo também para assegurar a impunidade dos agentes e a conclusão da ação delituosa.

A conduta se amolda ao previsto no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, o que justifica a incidência da causa de aumento. Ressalte-se que o referido dispositivo foi introduzido pela Lei no 9.426/96, justamente para agravar a punição nos casos em que o agente mantém a vítima sob seu domínio, limitando-lhe a liberdade de locomoção.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
em
reconhecer a causa de aumento sempre que a restrição se projeta além da violência inicial necessária à subtração:

(...) 2. Entende esta Corte Superior que, para a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, deve-se levar em consideração o tempo da conduta (aproximadamente 20 a 30 minutos). (
AgRg
no
AREsp
n. 1588159/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
28/5/2020). (...)”. (
AgRg
no HC n. 751.383/SC, relator Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 17/3/2023)
.

Na mesma linha
,
a
s
Turma
s Criminais deste E.
Tribunal de Justiça
assim
t
ê
m decidido:

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISOS II E V, E §2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO EM COMUM: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS AGENTES, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –2. PEDIDO DE UM DOS RÉUS: DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA – DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS ENVOLVIDOS NO DELITO – 3. PRETENSÃO EM COMUM: EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE SE TRADUZIU EM MEIO PARA REALIZAÇÃO DO DELITO, PERDURANDO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES – 4. PEDIDO DE UM DOS RÉUS: RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O PLENO DOMÍNIO DO FATO – COAUTORIA DELITIVA CARACTERIZADA – 5. ALMEJADA POR UM DOS RECORRENTES A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO, EM RAZÃO DA SUA PRIMARIEDADE – REJEIÇÃO – DOSIMETRIA ADEQUADA, JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]
3. Persiste ilesa a incidência da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, porquanto evidenciado se tratar de meio utilizado para o êxito da subtração patrimonial, cujos termos perduraram por tempo juridicamente relevante, superior a 30 (trinta) minutos.
[...]
(N.U 1001930-03.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

ARTIGO 157 § 2o, INCISOS II E V E §2o-A, INCISO I, ARTIGO 158, §1o E §3o, ARTIGO 70, ARTIGO 244-A, § 2o, DA LEI No 8.069/90 E ARTIGO 330, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DESCRITAS NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO V E §2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS
HARMÔNICA E COERENTE – CONFIRMAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE QUE EXCEDEU O TEMPO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que os agentes mantiveram as vítimas trancadas mesmo após a subtração dos bens e a realização da transferência de valores, restando evidente que a restrição à liberdade superou o tempo necessário à consumação do delito, é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal.
Restando comprovado nos autos, por meio de depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, que os crimes de roubo e extorsão foram praticados mediante o uso de arma de fogo, mostra-se legítima a causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. (N.U 1011447-03.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025)
.

A
ocorrência de
restrição da liberdade de locomoção
das vítimas e sua manutenção
em momento posterior à consumação do roubo/extorsão,
é
situação que justifica

a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do CP
. N
esse sentido
,
é o Julgado do STJ:

[...] DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. MODUS OPERANDI GRAVE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 3o, DO CP) COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO § 1o DO MESMO ARTIGO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
5. Em relação ao crime de roubo, a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo foi devidamente fundamentada, considerando o modus operandi grave, o elevado grau de organização e a presença de múltiplas armas e agentes, justificando a exasperação da pena.
[...]
(HC n. 942.087/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

No caso, não se tratou
de mera contenção momentânea para garantir a posse dos bens subtraídos, mas de uma conduta deliberada de impedir a liberdade das vítimas, por meio de cárcere, como forma de assegurar a impunidade e o êxito da fuga, estendendo assim o sofrimento e a vulnerabilidade dos ofendidos.

Comprovado
nos autos, por meio de depoimentos coerentes e convergentes das vítimas,
e confissão dos próprios réus,
verifica-se que

o
contexto de grave intimidação
e
o intervalo temporal
de restrição das vítimas
são
suficientes para caracterizar a majorante.

Portanto,
rejeito a tese defensiva.

b) Do pedido para afastamento da cumulação de causas de aumento

No que concerne ao pleito de afastamento da cumulação das causas de aumento de pena
do
concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, CP),
do
emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, CP),
da
restrição de liberdade (art. 157, §2o, inciso V, CP) e
do
uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, CP), o presente caso apresenta elementos que justificam a sua incidência conjunta, em consonância com o arcabouço normativo e a jurisprudência consolidada.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar cumulativamente as majorantes, não se limitou à mera indicação numérica, mas logrou demonstrar que estas se relacionam a aspectos diversos e autônomos da execução do roubo,
de modo que
resta
afasta
da
a ocorrência de
bis in idem
.

Neste sentido, cito jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento a apelação criminal, mantendo a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria. O voto vencido sustentava a nulidade da dosimetria sob a tese de “anatocismo penal”. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cumulação, na terceira fase da dosimetria, das causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal; e (
ii
) determinar se a aplicação conjunta dessas majorantes exige fundamentação concreta quanto à gravidade do delito. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, desde que fundamentada em elementos concretos do caso. 4. O juízo de origem fundamenta a cumulação das majorantes com base na gravidade concreta da conduta: crime cometido com emprego efetivo de mais de uma arma de fogo, por
múltiplos agentes, com privação prolongada da liberdade da vítima, executada à luz do dia, em via rural, mediante planejamento prévio.
5. A sentença destaca a organização e o planejamento da ação criminosa, com divisão de tarefas e uso estratégico de armamento, o que reforça a reprovabilidade da conduta e a proporcionalidade da reprimenda imposta.

6. A distinção entre os fundamentos fáticos das majorantes do § 2o e do § 2o-A do art. 157 do Código Penal justifica sua aplicação autônoma e cumulativa, afastando a alegação de duplicidade punitiva ou excesso não justificado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. 2. A cumulação exige fundamentação concreta extraída das circunstâncias específicas do caso. 3. A reprovabilidade acentuada da conduta e o planejamento da ação justificam a majoração cumulativa da pena." Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 68, parágrafo único, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CF/1988, art. 5o, XXXIX. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.065.358/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 801.698/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.03.2018; STJ, REsp n. 264.224/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 08.04.2002. (N.U 1016929-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2025,
publicado
no
DJE 07/07/2025
)

Com efeito, o concurso de pessoas, envolvendo cinco agentes
para a prática do crime de
roubo, amplifica sobremaneira a capacidade de intimidação e a vulnerabilidade das vítimas. O emprego de arma branca e de arma de fogo, por sua vez, representam graus distintos de violência e grave ameaça, intensificando o temor e o risco à
integridade física das vítimas. Já a restrição de liberdade das vítimas,
durante a prática do crime e após a sua consumação
,
adiciona um elemento de sujeição e privação da autonomia, extrapolando a grave ameaça intrínseca ao tipo de roubo.

A conjunção desses fatores – pluralidade de agentes, uso de instrumentos diversos de intimidação e privação de liberdade – evidencia uma modalidade de execução mais complexa e agressiva, justificando a exasperação da pena.

Desse modo, a decisão singular, ao fundamentar a cumulação das causas de aumento
,
nos termos do art. 68, parágrafo único,
do CP
e ao explicar que as majorantes se referem a aspectos distintos da execução do delito, justificada pela gravidade acentuada da ação criminosa, pelo número de agentes envolvidos e pela intensidade da violência
psicológica e física empregada contra as vítimas, apresenta-se em conformidade com o direito aplicável.

Portanto, não há fundamento jurídico ou fático que justifique o acolhimento das teses recursais apresentadas pelo
s

apelante
s,
uma vez que as provas são suficientes para sustentar a autoria e a materialidade delitiva, bem como a manutenção das qualificadoras e
causas de aumento
re
conhecidas
, motivadamente,
na
sentenç
a.

Diante
desse cenário probatório,
rejeito a tese defensiva.

Do pedido
de
afastamento do concurso formal de crimes

Sobre o pleito para
afastamento do concurso formal
(art. 70, caput, CP), verifico que o aumento de pena foi reconhecido de forma técnica e devidamente fundamentada.

O concurso formal, em sua essência, caracteriza-se pela unidade de conduta — ou seja, uma única ação ou omissão — da qual decorrem dois ou mais resultados criminosos. Na hipótese vertente, conforme narrado na denúncia e indicado nos autos, a ação criminosa de roubo foi perpetrada em um único contexto fático, porém, direcionada contra
três vítimas distintas
: Selma Santana Mazini, Margaret Santana da Silva e Diego Roque Silva Chaves. A denúncia descreve
,

em detalhes
,

a subtração de bens, como um veículo Toyota Corolla e joias,
pertencentes à vítima Margaret Santana da Silva
, além de
objetos pessoais
, escapulários de ouro,

das vítimas
Selma Santana Mazini e Diego Roque Silva Chaves
.

A
s
defesa
s

dos apelantes asseveram que
a subtração ocorreu contra bens de
uma única unidade familiar
em
uma única residência
, o que configuraria um crime único. Contudo, a simples unidade de local e de ação não é, por si só, suficiente para descaracterizar o concurso formal quando há a
comprovação de lesão a patrimônios distintos
,
ainda que pertencentes a membros da mesma família ou que os bens estivessem na mesma residência.

O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, tratando-se de afetação a patrimônios distintos, ainda que pertencentes a uma mesma unidade familiar, é admissível o reconhecimento de múltiplos delitos, conforme se depreende do seguinte precedente:

6. Na hipótese em análise, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte de origem se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que
não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2654780 MA 2024/0194760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024).

Para que se configure o concurso formal ou a pluralidade de roubos, é necessário que a conduta dos agentes demonstre a intenção de atingir patrimônios individuais distintos.
A menção expressa de três vítimas nos dados do processo e a
especificação de bens pertencentes a elas

comprovam
afetação a bens jurídicos individuais, ainda que sob um mesmo teto
.

Nessa linha as Câmaras Isoladas Criminais deste E. Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – DELAÇÃO DO CORRÉU – APREENSÃO DE PARTE DOS BENS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PRETENSÃO PARA AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS AGUARDAVAM ESCONDIDOS PARA SURPREENDER AS VÍTIMAS –
CARACTERIZAÇÃO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS DE DUAS VÍTIMAS CARACTERIZANDO PLURALIDADE DE CRIMES
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime através dos depoimentos das vítimas, da delação do corréu e da apreensão de parte dos bens na residência do acusado, impõe-se manter o decreto condenatório.

Restando demonstrado que os réus permaneceram ocultos e emboscaram as vítimas, aguardando escondidos no mato para surpreendê-las, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'c', do Código Penal.

Comprovado que foram duas as vítimas,
tendo cada uma delas seus bens particulares subtraídos
,
configura-se o concurso formal de crimes, conforme art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar em crime único.

RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – ARMA DESMUNICIADA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – TEMOR E DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME INICIAL DE CUPRIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

A arma de fogo desmuniciada no momento da apreensão não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, mormente quando utilizada para diminuir a capacidade de resistência das vítimas. Precedente do STF.

(N.U 0004435-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
publicado
no DJE 14/07/2025)

Dessa forma, a aplicação do concurso formal, com a consequente exasperação da pena, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, revela-se juridicamente adequada, por refletir a pluralidade de bens jurídicos patrimoniais efetivamente lesados, pertencentes a vítimas distintas, em decorrência de uma única ação delituosa.

O aumento de pena em fração adequada
,

correspondente
ao concurso formal,
coaduna-se com a necessidade de proporcionalidade da sanção penal à extensão da ofensa
, sendo assim, rejeito a tese defensiva.

I
II -
DA
TESE
DEFENSIVA

ARGUIDA
EXCLUSIVA
MENTE PELO
RÉU

ROBERT JOSÉ SILVA MEDEIROS

No que se refere ao pleito de
reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1o, do Código Penal)
,
formulado
pelo
apelante Robert José Silva Medeir
os,
a pretensão defensiva
não encontra amparo nos elementos probatórios coligidos aos autos.

A defesa sustenta que a atuação de Robert se limitou a conduzir o veículo e a monitorar a movimentação externa à residência das vítimas, o que configuraria uma colaboração de menor relevância na empreitada criminosa. Contudo, a análise do conjunto probatório revela que a função desempenhada pelo apelante foi muito além de uma mera contribuição periférica.

A denúncia, corroborada pelos elementos de investigação, descreve que Robert foi identificado como um dos autores do delito após análise de câmeras de segurança e que o veículo utilizado pelos criminosos havia sido alugado por ele. Ademais, o próprio Robert, ao ser interrogado pela Polícia Civil
na fase inquisitorial
, assim como em juízo
, confirmou sua participação no roubo junto aos corréus Erik e
Edilan
.

A
instrução processual demonstrou que a atuação de Robert foi
estratégica e intrinsecamente articulada
com os demais agentes. Registros telemáticos extraídos de seus aparelhos celulares indicaram aproximadamente 204 ligações entre ele e
Marciliano
Ferreira Lima no período imediatamente anterior e posterior aos fatos criminosos, evidenciando
o
alto grau de vinculação e coordenação entre os envolvidos
.

Essa intensa comunicação refuta a alegação de uma participação meramente secundária, indicando que Robert exercia o controle logístico da ação e fornecia suporte operacional em tempo real aos executores diretos do roubo. A narrativa da denúncia ainda aponta que, após a rendição das vítimas, Robert adentrou o local e auxiliou na busca pelas joias.

A jurisprudência
neste E. Tribunal de Justiça
é assente no sentido de que a participação de menor importância somente se configura quando a conduta do agente é de tal modo ínfima que, se suprimida, não afetaria a consumação do delito
, o que não ocorre no presente caso
.

A respeito do tema, c
ito o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CABAIS DA AUTORIA – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – DESCABIMENTO – APELANTE QUE CONDUZIU O COMPARSA ATÉ O LOCAL DO CRIME, NUMA MOTOCICLETA, AGUARDOU O DESFECHO DO CRIME E LHE DEU FUGA – PRÁTICA DE ATO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA
– CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INAPLICÁVEL – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – VIOLÊNCIA EXACERBADA – CONDUTA DO APELANTE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS E ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DEFERIDO NA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, aponta com segurança para a participação do apelante no crime de roubo, tendo ele sido reconhecido tanto na fase policial quanto em juízo.

Não tem menor importância a participação de quem conduz o comparsa ao local do crime, aguarda nas proximidades o momento da execução e depois empreende a fuga com o executor.
A participação do apelante foi essencial para o
sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal.

É possível a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade quando o agente extrapola o tipo normal do crime de roubo, como no caso dos autos em que a vítima sofreu coronhadas na cabeça durante a execução do crime, evidenciando alto grau de reprovabilidade da conduta.

Não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois, mantendo-se inalterada a pena, em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime adequado para início do desconto da reprimenda é o semiaberto.

Não há interesse recursal no pleito de isenção de custas processuais, uma vez que tal providência já foi adotada na sentença.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

(
N.U 0004743-55.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

No presente caso, a disponibilização do veículo, a intensa comunicação com o mentor do crime e a atuação ativa na busca dos bens dentro da residência
revelam que
contribuição do apelante foi
essencial para a concretização do roubo
, incompatível com a noção de menor importância.

Portanto, a tese de participação de menor importância não se sustenta frente ao robusto contexto fático-probatório reconhecido nos autos.

Diante desse cenário,
rejeito
a tese defensiva.

IV
–
DA

TESE
DEFENSIVA

ARGUIDA

EXCLUSIVA
MENTE PELO R
ÉU
E
RIK FABRICIO VIANA DA SILVA

No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, formulado em favor do apelante Erik Fabrício Viana da Silva, verifica-se que a pretensão defensiva
deve ser acolhida
.

A defesa alegou que Erik era menor de 21 anos na data da prática dos fatos criminosos. Consoante os registros processuais, o apelante nasceu em 10 de julho de
2002,
enquanto o crime de roubo foi perpetrado em 18 de junho de 2023.

Realizando o cotejo das datas, constata-se que, na data do fato delituoso, Erik Fabrício Viana da Silva contava com 20 anos, 11 meses e 8 dias de idade.
Desse modo,
o apelante ainda não havia completado 21 anos, idade limite para a incidência da referida atenuante, conforme expressamente previsto no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A menoridade relativa, por traduzir uma presunção legal de menor maturidade e discernimento do agente, opera como circunstância que atenua a culpabilidade, impondo a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

A
jurisprudência da
s Câmaras Criminais Reunidas desde E. Tribunal é pacífica no sentido de que o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I)
é imperativa, não configurando mera faculdade do julgador,
quando
comprovado o requisito etário à época do fato criminoso
:

REVISÃO CRIMINAL (12394)1014103-41.2025.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AGRAVANTE OBJETIVA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

[...]
6
. É impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) nas hipóteses em que demonstrado que o agente era menor de 21 anos na data do fato delituoso.

7. A circunstância atenuante da menoridade relativa, por relacionar-se à personalidade do agente, deve preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas (CP, art. 67).

IV. DISPOSITIVO

8. Ação revisional julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, II, “h”; 65, I; 157, § 2o, I e II; 33, § 2o, “b”; CPP, art. 621, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 898.056/AL; Súmula 231.

(N.U 1014103-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025,
publicado
no DJE 11/06/2025)

Portanto, diante da comprovação cabal de que o apelante Erik Fabrício Viana da Silva era menor de 21 anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Diante desse cenário probatório,
acolho
a tese defensiva

arguida pela defesa
de
Erik Fabrício Viana da Silva
.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Quanto à fixação das penas
de todos
os corréus, conforme já exposto, foi acolhido o pleito defensivo para o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal (crime praticado contra idoso), uma vez que a vítima idosa Margaret Santana da Silva não se encontrava presente no momento da prática delitiva, circunstância essa extensível a todos os corréus.

Ademais, foi reconhecida a atenuante da menoridade em favor do corréu Erik Fabrício Viana da Silva.

Diante do exposto, impõe-se a readequação das dosimetrias das penas impostas a todos os corréus, bem como a revisão do regime inicial de cumprimento das respectivas penas.

a) Quanto ao corréu
Marciliano
Ferreira Lima

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, não se verifica nenhuma circunstância a ser valorada negativamente ou positivamente
em relação ao réu
Marciliano
Ferreira Lima
, conforme já consignado na sentença. Assim, mantém-se a pena-base no mínimo legal, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, relativa às circunstâncias agravantes e atenuantes, observa-se que o réu é reincidente (art. 61, inciso I, do Código Penal) e atuou como organizador e dirigente das ações dos demais agentes (art. 62, inciso I, do Código Penal). Em razão disso, aplicam-se dois acréscimos de 1/6 cada, totalizando 2/6 de majoração,
cuja pena-base
passa a ser de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, destinada à aplicação das causas de aumento e de diminuição da pena, observa-se a incidência das causas majorantes previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, notadamente: i) o concurso de pessoas (inciso II), envolvendo, ao todo, cinco agentes;
ii
) a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante (inciso V);
iii
) o emprego de arma branca (inciso VII).

Com fundamento na sentença de primeiro grau, tais circunstâncias justificam o aumento da pena em 1/2, resultando em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Adicionalmente, reconhece-se o uso de arma de fogo, o que autoriza nova majoração da pena em 2/3, nos termos do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, conforme já deliberado na sentença
proferida pelo juízo
a quo
. Com isso, a pena passa a ser de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Diante da existência de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se aumento de 1/6 sobre a pena anteriormente fixada, alcançando-se a pena definitiva de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando-se que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 8 (oito) anos, estabelece-se o regime inicial fechado para o
início de
cumprimento da pena.

Portanto, fixa-se a pena definitiva
do réu
Marciliano
Ferreira Lima

em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

b) Quanto ao corréu Robert José da Silva Medeiros

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, não se verifica nenhuma circunstância a ser valorada negativamente ou positivamente
em relação ao réu
Robert José da Silva Medeiros
, conforme já consignado na sentença. Assim, mantém-se a pena-base no mínimo legal, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes, verifica-se que o corréu confessou a prática delitiva, o que autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Por outro lado, restou comprovado que o referido corréu exerceu papel de liderança, organizando e dirigindo as ações dos demais agentes, configurando a agravante descrita no art. 62, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante da coexistência de uma circunstância atenuante e uma agravante, procede-se à compensação entre elas, não havendo alteração na pena anteriormente fixada. Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, destinada à aplicação das causas de aumento e de diminuição da pena, observa-se a incidência das causas majorantes previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, notadamente: i) o concurso de pessoas (inciso II), envolvendo, ao todo, cinco agentes;
ii
) a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante (inciso V);
iii
) o emprego de arma branca (inciso VII).

Com fundamento na sentença de primeiro grau, tais circunstâncias justificam o aumento da pena em 1/2, resultando em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Adicionalmente, reconhece-se o uso de arma de fogo, o que autoriza nova majoração da pena em 2/3, nos termos do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, conforme já deliberado na sentença
proferida pelo juízo
a quo
. Com isso, a pena passa a ser de
10
(
dez
) anos de reclusão, além do pagamento de 25 (
vinte e cinco
) dias-multa.

Diante da existência de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se aumento de 1/6 sobre a pena anteriormente fixada, alcançando-se a pena definitiva de
11
(
onz
e) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão, além do pagamento de
2
9 (
vinte
e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando-se que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 8 (oito) anos, estabelece-se o regime

fechado para o
início do
cumprimento da pena.

Portanto, fixa-se a pena definitiva
do réu Robert José da Silva Medeiros
em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

c) Quanto ao corréu
Edilan
Lopes da Silva

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, não se verifica nenhuma circunstância a ser valorada negativamente ou positivamente
em relação ao réu
Edilan
Lopes da Silva
, conforme já consignado na sentença. Assim, mantém-se a pena-base no mínimo legal, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes, verifica-se que o corréu confessou a prática delitiva, o que autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Por outro lado, restou comprovado que o referido corréu é reincidente, nos termos do art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante da coexistência de uma circunstância atenuante e uma agravante, procede-se à compensação entre elas, não havendo alteração na pena anteriormente fixada. Mantém-se, assim, a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, destinada à aplicação das causas de aumento e de diminuição da pena, observa-se a incidência das causas majorantes previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, notadamente: i) o concurso de pessoas (inciso II), envolvendo, ao todo, cinco agentes;
ii
) a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante (inciso V);
iii
) o emprego de arma branca (inciso VII).

Com fundamento na sentença de primeiro grau, tais circunstâncias justificam o aumento da pena em 1/2, resultando em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Adicionalmente, reconhece-se o uso de arma de fogo, o que autoriza nova majoração da pena em 2/3, nos termos do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, conforme já deliberado na sentença a quo. Com isso, a pena passa a ser de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Diante da existência de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se aumento de 1/6 sobre a pena anteriormente fixada, alcançando-se a pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando-se que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 8 (oito) anos, estabelece-se o regime

fechado para o
início do
cumprimento da pena.

Portanto, fixa-se a pena definitiva
para o réu
Edilan
Lopes da Silva
em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

d) Quanto ao corréu Erik Fabrício Viana da
Silva

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, não se verifica nenhuma circunstância a ser valorada negativamente ou positivamente
em relação ao réu
Erik Fabrício Viana da Silva
, conforme já consignado na sentença. Assim, mantém-se a pena-base no mínimo legal, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes, verifica-se que o corréu confessou a prática delitiva, circunstância que autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Ademais, constatou-se que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, ensejando também a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do mesmo diploma legal. Por outro lado, restou comprovado que o corréu é reincidente, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Diante da coexistência de duas circunstâncias atenuantes e uma agravante, procede-se à compensação entre uma das atenuantes e a agravante. A outra atenuante remanescente justificaria a redução da pena em 1/6. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser diminuída nesta etapa. Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, destinada à aplicação das causas de aumento e de diminuição da pena, observa-se a incidência das causas majorantes previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, notadamente: i) o concurso de pessoas (inciso II), envolvendo, ao todo, cinco agentes;
ii
) a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante (inciso V);
iii
) o emprego de arma branca (inciso VII).

Com fundamento na sentença de primeiro grau, tais circunstâncias justificam o aumento da pena em 1/2, resultando em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Adicionalmente, reconhece-se o uso de arma de fogo, o que autoriza nova majoração da pena em 2/3, nos termos do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, conforme já deliberado na sentença a quo. Com isso, a pena passa a ser de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Diante da existência de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se aumento de 1/6 sobre a pena anteriormente fixada, alcançando-se a pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando-se que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 8 (oito) anos, estabelece-se o regime

fechado para o
início do
cumprimento da pena.

Portanto, fixa-se a pena definitiva
para o réu
Erik Fabrício Viana da Silva

em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

e) Quanto a corré Rosangela Brás da Silva

Apesar de não ter havido recurso, diante do afastamento da agravante do crime cometido contra idoso, extensível a todos os réus, imperiosa a revisão da dosimetria da ré Rosangela Brás da Silva
, de ofício.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, não se verifica nenhuma circunstância a ser valorada negativamente ou positivamente
em relação à ré Rosangela Brás da Silva
, conforme já consignado na sentença. Assim, mantém-se a pena-base no mínimo legal, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes, não se verifica nenhuma agravante ou atenuante para ser considerada, mantendo-se a pena em 4 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, destinada à aplicação das causas de aumento e de diminuição da pena, observa-se a incidência das causas majorantes previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, notadamente: i) o concurso de pessoas (inciso II), envolvendo, ao todo, cinco agentes;
ii
) a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante (inciso V);
iii
) o emprego de arma branca (inciso VII).

Com fundamento na sentença de primeiro grau, tais circunstâncias justificam o aumento da pena em 1/2, resultando em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Adicionalmente, reconhece-se o uso de arma de fogo, o que autoriza nova majoração da pena em 2/3, nos termos do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, conforme já deliberado na sentença a quo. Com isso, a pena passa a ser de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ademais, foi reconhecida na sentença a causa genérica de diminuição da pena consistente na "participação de menor importância", nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal, razão pela qual
se
reduz

a pena em 1/3, fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Diante da configuração de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se o aumento de 1/6 sobre a pena anteriormente fixada, alcançando-se a pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ainda, em observância ao disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, segundo o qual “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”, verifica-se que a ré permaneceu em prisão provisória pelo período de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 1 (um) dia, compreendido entre 27/07/2023 e 27/08/2024 (data da prolação da sentença).

Considerando-se esse abatimento, remanesce o cumprimento de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando-se que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e não excede 8 (oito) anos, fixa-se o regime
semiaberto
para o
início de
cumprimento da pena privativa de liberdade.

Portanto, fixa-se a pena definitiva
da ré Rosangela Brás da Silva
em
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiabert
o.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos e, no mérito: i)
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Robert José Silva Medeiros;
ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Marciliano
Ferreira Lima para afastar a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal;
e
iii
) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelos réus Erik Fabrício Viana da Silva e

Edila
n
Lopes da Silva

para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa em favor de Erik Fabrício Viana da Silva, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.

Em consequência, fixam-se as seguintes penas aos corréus:

a) Marciliano
Ferreira Lima:
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

b) Robert José da Silva Medeiros:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

c) Edilan
Lopes da Silva:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

d) Erik Fabrício Viana da Silva:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

e) Rosangela Brás da Silva:
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, estes fixados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025